Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-20.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019787-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de a requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019787-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI

AGRAVADO(S):

SÉRGIO ADIB HAGE, representado por CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Cobrança de Aluguéis e Reintegração de Posse
nº
1040827-32.2020.8.11.0041
, proposta por
SÉRGIO ADIB HAGE
, representado por
CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP
, que deferiu
a expedição do mandado liminar de reintegração de posse para que o réu desocupe voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias, retirando do local os objetos ali instalados, sob pena de uso de força pública
.

Em suas razões recursais a empresa agravante aduz que
“
o Agravado alega em sua peça inaugural que firmou contrato de locação de um espaço do imóvel para instalação de OUTDOOR, inicialmente com prazo de 12 (doze) meses e que posteriormente prorrogado por prazo indeterminado”
(sic).

Ressalta que segundo o agravado no contrato
“firmado consta nas cláusulas quinta e sexta que se o locador precisar do terreno para construir ou para qualquer outro fim há necessidade de retirada das placas, devendo a locatária ser comunicada previamente, o que teria realizado em 11.09.2019”
(sic).

Anota que consta ainda na inicial da ação de origem, que
“
a Agravante está sem pagar os aluguéis desde 2018 e IPTU desde 2013, totalizando um débito de R$ 164.667,55, requerendo a reintegração do imóvel, em razão do esbulho”
(sic).

No entanto, a agravante entende que há nulidade na notificação extrajudicial que o agravado diz ter feito, haja vista irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração à representante do proprietário do imóvel (
CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP)
se encontra vencida desde 19/04/2018.

Discorre que, sendo assim, a notificação da agravante se trata de ato ineficaz, segundo preconiza o art. 662 do Código Civil. E, acrescenta que segundo
o art. 76 do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso para que seja sanado o vício
.

Assevera que a decisão recorrida não deve ser mantida porque, além do instrumento procuratório acima mencionado estar vencido,
“no documento denominado – AUTORIZAÇÃO DA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS (Id. nº 37499191), está ressalvado na cláusula décima primeira que “todos esses atos, sempre com autorização por escrito do proprietário”, ou seja, além da AUTORIZAÇÃO (Id. nº 37499191) assinada em 02.02.2013, é necessário para a prática dos atos (v.g.: “...propor ações competentes...constituir advogado...”) somente poderá ser efetuado com uma “autorização por escrito do proprietário”, o que não foi atendido”
(sic).

Destaca que
“não há também autorização por escrito do proprietário para promover “cobranças e notificações”
” (sic).

Finaliza dizendo que
“não há prova de esbulho (imóvel está livre para uso) e nem tampouco há comprovação da data que se comprova qualquer esbulho (notificação nula)”
(sic).

Com base no exposto, requer preliminarmente que seja determinada a imediata suspensão do feito originário para que o autor, ora agravado, regularize a representação, bem como que seja determinada a exclusão dos autos da Notificação Extrajudicial, por entender que se trata de documento nulo; No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada
(id. 57956971).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/09/2020, por esta Relatoria (id. 58371965).

O agravado apresentou contraminuta requerendo a manutenção da decisão recorrida sob o fundamento de que a reintegração de posse está baseada na notificação extrajudicial devidamente comprovada nos autos, demonstrando que o agravante foi constituído em mora.

No tocante a irregularidade de representação contratual e processual, assevera que já foi regularizada com a juntada do referido documento ao Id. 39551137 (autos de origem). Acrescenta, inclusive, que apresentou diversas propostas de acordo para regularização da locação, no entanto, sem êxito, de modo que acha impertinente a alegação de violação do princípio da confidencialidade.

Sustenta que a notificação extrajudicial não é nula, pois recebida pelo Sr. Néderson Moreira Nunes, na condição de gerente geral da representante legal do locador/agravado, que tem poderes de representar a imobiliária outorgante, e seus respectivos clientes.

Menciona que existe convencionado no contrato se o agravado precisasse do terreno para construir ou para qualquer outro fim, há necessidade da retirada das placas (outdoor) durante o período de vigência do contrato, e nesse caso, a locatária deveria ser comunicada, previamente, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, obrigando-se a restituir o espaço locado, da mesma forma como o recebeu, no início do contrato, sob pena de responder por perdas e danos.

Salienta que a agravante se encontra inadimplente com o pagamento dos alugueres do período compreendido entre janeiro de 2018 e agosto de 2020, e com os IPTU dos anos de 2013 a 2020, cujos valores, atualizados, perfazem R$ 164.667,55 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), caracterizando, assim, esbulho possessório, desde 11.10.2019, menos de ano e dia. Além disso, argumenta que a agravante foi sancionada com multa, aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, por ter provocado queimadas nos terrenos, consoante documentos de arrecadação municipal anexo.

Assim, defende que a reintegração de posse deve ser mantida, pois devidamente comprovada a posse, o esbulho e a data da sua ocorrência, até mesmo porque “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (sic).

Por fim, consigna que não há perigo de reversibilidade, uma vez que “
já abalado o investimento efetuado pelo Agravado, na privação de parte do seu imóvel, que destina-se, exatamente, para ampliar os seus rendimentos, com a locação do mesmo, em falar que a inadimplência somente aumentaria, considerando que a Agravante não vinha honrando os aluguéis devidos
” (sic). Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 62916483).

O preparo foi recolhido (id. 57956986).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SÉRGIO ADIB HAGE
, representado por
CID IMÓVEIS EIRELLI – EPP
ajuizou a ação de rescisão contratual com cobrança de aluguéis e reintegração de posse em desfavor da empresa
ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI, ora agravante
, alegando, em síntese, que alugou o imóvel de sua propriedade para a requerida/agravante, localizado na Avenida Antártica, quadra 12, lote 13, “a”, quadra 13, lote 2/03, bairro Santa Rosa/Ribeirão do Lipa, em Cuiabá-MT, para a utilização de um espaço do imóvel para a instalação de Outdoor e veiculação de publicidade, inicialmente pelo prazo de 12 (doze) meses, com início para 15.2.2013 e término em 14.2.2014, pelo preço de R$ 2.645,84 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e que o contrato posteriormente foi prorrogado por prazo indeterminado, ficando também a cargo da locatária o pagamento do IPTU, totalizando um débito de R$164.667,55 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

O juízo “a quo” deferiu a reintegração de posse do imóvel,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Os documentos trazidos com a inicial comprovam que a parte autora, proprietária do imóvel localizado na avenida Antártica, quadra 12, lote 13, “a”, quadra 13, lote 2/03, bairro Santa Rosa/Ribeirão do Lipa, em Cuiabá-MT, firmou contrato com a parte requerida, locando o espaço do referido terreno para fins de instalação de placas de Outdoors e veiculação de publicidade, por um prazo determinado, posteriormente prorrogado.

Também resta demonstrado que, desde fevereiro de 2018, os aluguéis e as despesas referentes ao IPTU não vêm sendo pagos e, que, mesmo constituída em mora em 11.9.2019, por meio de notificação extrajudicial (Cláusula

Quinta do contrato), a locatária não pagou o débito, tampouco desocupou o imóvel, caracterizando, assim, esbulho, há menos de ano, cumprindo salientar que a permanência da parte requerida na posse do bem, sem o devido pagamento das obrigações assumidas, pode causar prejuízos ainda maiores à locatária, que, além de não receber os aluguéis, ainda se encontra privada de usufruir livremente do

bem adquirido a justo título.

Em face do exposto, com suporte nos arts. 1.228 e seguintes do CC, c/c art. 560 e seguintes do CPC, defiro a expedição do mandado liminar de reintegração de posse para que o réu desocupe voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias, retirando do local os objetos ali instalados, sob pena de uso de força pública.

(...)”

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

A prova documental apresentada nos autos demonstra ser o autor, ora agravado, a legítimo possuidor do terreno objeto de litígio, consoante contrato de locação anexo nos autos de origem (id. 37499194). Disso resulta não haver dúvida quanto à posse exercida pela agravada no imóvel objeto do litígio.

Há evidencias quanto ao esbulho praticado em menos de um ano e um dia, porque a agravante tinha ciência quanto à pretensão do agravado em retomar o terreno, objeto do contrato de locação para fins de instalação de placas de outdoors e veiculação de publicidade, consoante a notificação extrajudicial efetivada em 11.09.2019.

O alegado desconhecimento quanto a mencionada notificação não prospera, visto que esta foi entregue a uma funcionária da empresa recorrente (Id. 37499208 - autos de origem).

Por outro lado, entendo que não há notificação nula e nem irregularidade na representação judicial, uma vez que embora à época o instrumento procuratório à representante do agravado, em tese, estivesse vencido, isso já foi devidamente regularizado junto ao Juízo de Primeiro Grau, conforme despacho exarado nesta data, naqueles autos, que aqui transcrevo:

“Em juízo de retratação oportunizado pela interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela provisória de urgência, assinalo,
no tocante à preliminar de nulidade da notificação extrajudicial e da irregularidade da representação processual da parte autora por ausência de autorização do proprietário do imóvel, que a parte agravada já regularizou a situação, conforme se vê na manifestação posterior à juntada da cópia do recurso (ID 39393429), vindo o proprietário a ratificar os atos praticados pela administradora contratada, sanando, assim, o vício
”.

Quanto ao mérito, reafirmo o conteúdo decisório, compreendendo estar devidamente assentado nas provas produzidas com a peça primeira o esbulho possessório, configurado a partir da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel objeto da lide.

Assim, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.
(Id. 39580156 – autos de origem) (negritei).

Diante desse cenário, verifico que, ao menos por ora, os requisitos necessários à tutela possessória encontram-se presentes no caso concreto, de modo que estou que agiu com acerto a decisão agravada, já que as questões levantadas pela agravante, as quais se encontram atreladas, em suma, nulidade do
decisum
por ausência de procuração válida e da comprovação do esbulho, não possui o condão de alterar o resultado até então lhe desfavorável.

Assim, entendo que o autor, ora agravado, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse, como bem entendeu a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio.
”
(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia.
Tratando-se de comodato,
uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.
”
(N.U 1017694-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior. O Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência . Numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.
”
(N.U 1011174-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020